Tribunal: STF
Processo: RHC 56291
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS.
DENUNCIA QUE NÃO E INEPTA, UMA VEZ QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO
ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; DEMAIS, BASCIA-SE ELA, COM
RELAÇÃO AOS RECORRENTES, EM CIRCUNSTANCIAS QUE DECORREM DO INQUERITO
PERICIAL, E QUE DEVERAO SER APURADAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.